Tribunal: TJMT
Processo: 1027037-31.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027037-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), NICANORA FERRAZ DE LIMA - CPF: 809.962.561-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0009-85 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PARCELAS E BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de financiamento bancário, cumulada com repetição de indébito e pedido de baixa de gravame, referente a cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor.

A parte agravante alegou abusividade na cláusula contratual que adotou o CDI como indexador, sustentando a quitação antecipada da dívida após o pagamento de 54 das 60 parcelas. Pleiteou, liminarmente, a suspensão das parcelas restantes, a vedação à negativação do nome, o afastamento de encargos moratórios e a baixa do gravame fiduciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário garantido por alienação fiduciária, com base em laudo contábil unilateral que aponta suposta quitação antecipada da dívida.

III. Razões de decidir

O laudo contábil apresentado é unilateral e carece de chancela judicial ou contraditório, não sendo apto, por si só, a comprovar a probabilidade do direito alegado.

O uso do CDI como índice de atualização monetária não é nulo de pleno direito, exigindo apuração técnica em sede de dilação probatória.

A baixa do gravame e a suspensão da exigibilidade das parcelas possuem natureza satisfativa e irreversível, incompatível com a fase liminar.

Inexistência de perigo de dano concreto, já que a parte autora permanece na posse do veículo e vem adimplindo as prestações.

A propositura de ação revisional não impede, por si só, a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência. 2. O laudo contábil unilateral não comprova, de forma autônoma, a probabilidade do direito. 3. A baixa de gravame e a suspensão da exigibilidade das parcelas são medidas satisfativas e irreversíveis, inadmissíveis em sede de tutela de urgência sem prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMT, RAI 1024051-07.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.09.2025; TJMT, RAI 1001211-03.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicanora Ferraz de Lima contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu, na qual a parte autora postulou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas finais do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como a baixa do gravame incidente sobre o bem, afastamento da incidência de juros moratórios e vedação à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida, sob o fundamento de que (i) o pedido de baixa do gravame possui caráter satisfativo e irreversível, sendo incompatível com a cognição sumária, (ii) os elementos constantes nos autos não evidenciam, de plano, a probabilidade do direito, diante da ausência de robustez na prova apresentada quanto à abusividade contratual alegada, (iii) o cálculo unilateral apresentado pela parte autora não autoriza a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas, e (iv) a inscrição em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito por parte do credor, não havendo óbice à sua efetivação.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que celebrou cédula de crédito bancário no valor de R$ 156.986,00, parcelado em 60 vezes, com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, tendo adimplido 54 prestações; (ii) que, após dificuldades financeiras, contratou perícia técnica, a qual demonstrou que o contrato não especifica claramente o índice de correção monetária e que o CDI, adotado como indexador, é indevido; (iii) que a substituição do CDI pelo IPCA resultaria na quitação do débito e, inclusive, em saldo positivo de R$ 1.663,18, em seu favor; (iv) que o indeferimento da tutela causa prejuízo concreto e irreparável, por já ter sido compelida a adimplir a 55ª parcela após o indeferimento da liminar; e (v) que o uso do CDI como indexador viola jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT, configurando cláusula abusiva nos termos do CDC.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, com a imediata suspensão das parcelas 56 a 60, manutenção da posse do bem, afastamento de juros moratórios e impedimento de inscrições nos cadastros de inadimplentes.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 307740887.

Nas contrarrazões de id. 314120894, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações encontram-se no id. 308399461.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nicanora Ferraz de Lima propôs ação revisional de contrato de financiamento, cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência e baixa de gravame, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, alegando, em síntese, a existência de cláusulas contratuais abusivas no bojo da Cédula de Crédito Bancário n. C010323909, firmada em 09.12.2020, no valor de R$ 156.986,00, garantida por alienação fiduciária do veículo Iveco Stralis 2013.

A parte autora afirmou que, após o adimplemento de 54 das 60 parcelas pactuadas, submeteu o contrato à análise técnica contábil, cujo laudo apontaria a utilização indevida do CDI como indexador monetário, o que, segundo alega, acarretaria a quitação antecipada da dívida, com saldo devedor inexistente e até mesmo valor pago a maior. Em decorrência disso, formulou pedido de tutela antecipada para: (i) suspensão da exigibilidade das parcelas 55 a 60; (ii) afastamento da incidência de encargos moratórios; (iii) vedação de negativação do nome da parte autora; e (iv) baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo objeto da garantia.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, assentando, em apertada síntese, que: (i) a baixa do gravame possui natureza satisfativa e irreversível, não compatível com a cognição sumária da fase processual; (ii) o cálculo unilateral produzido pela parte autora não se presta, por si só, à suspensão da exigibilidade do débito; (iii) o afastamento de encargos e a vedação à negativação carecem de respaldo probatório idôneo; e (iv) a controvérsia demanda dilação probatória, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, aduzindo, em suma, que: (i) o laudo contábil carreado aos autos é suficiente para demonstrar a abusividade do uso do CDI como indexador monetário; (ii) a substituição do CDI pelo IPCA apontaria a quitação antecipada da dívida e até saldo credor em favor da agravante; (iii) a manutenção das parcelas é injusta e causa dano irreparável à autora, que já se viu compelida a pagar a 55ª prestação mesmo entendendo estar quite; (iv) a tutela de urgência se mostra plenamente reversível; e (v) o indeferimento da medida coloca em risco o bem essencial à sua atividade econômica e sua dignidade.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, à luz do art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com relação ao primeiro requisito, a probabilidade do direito, verifica-se que a tese defendida pela parte agravante repousa exclusivamente em laudo técnico unilateral, produzido a partir de análise particular do contrato, cujo objeto seria apontar suposta utilização indevida do CDI como índice de correção monetária. Contudo, não há nos autos qualquer prova pericial judicializada ou chancela imparcial que ateste a suposta abusividade contratual com o grau de certeza exigido para a concessão de medida de urgência.

O uso do CDI como componente da remuneração financeira, embora passível de questionamento, não se revela, por si só, nulo de pleno direito, sendo exigida, para tanto, apuração técnica isenta e contraditória, incompatível com a fase liminar.

Como bem pontuou o juízo de origem, a pretensão de suspender o pagamento das parcelas restantes, afastar encargos moratórios, impedir a negativação do nome da parte autora e, especialmente, determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária, configura medida de natureza satisfativa e irreversível, a qual somente poderá ser concedida em decisão de mérito, após regular instrução probatória.

Além disso, o laudo contábil invocado pela parte agravante possui caráter nitidamente unilateral e não serve, nesta fase processual, como fundamento hábil para a concessão de tutela antecipada, pois carece de contraditório, de verificação judicial e de confirmação técnico-pericial.

No que toca ao requisito do perigo de dano, também não se pode reconhecer sua presença de modo suficiente a justificar o deferimento da medida.

Ora, a agravante se encontra na posse do veículo e o contrato continua em vigência. Ademais, como confessado nos autos, a própria autora realizou o pagamento da 55ª parcela, o que revela que não há ameaça concreta e imediata de busca e apreensão ou de restrição à posse do bem. O alegado dano irreparável revela-se, assim, meramente hipotético.

Quanto à vedação de inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, igualmente não se vislumbra respaldo jurídico. A inscrição nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, conforme prevê o art. 188, I, do Código Civil, desde que decorrente de inadimplemento de obrigação contratual válida.

Com efeito, é firme e reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura de ação revisional de contrato bancário, desacompanhada de prova cabal e inequívoca de ilegalidade contratual, não é suficiente para afastar a mora contratual, tampouco para justificar a concessão de tutela provisória de urgência com o condão de suspender parcelas ou obstar medidas de cobrança.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte enunciado sumular:

Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Nessa mesma linha é o entendimento consolidado desta colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para a fim de readequar os juros remuneratórios previsto na contratação para o percentual divulgado pelo Bacen, a manutenção da posse do bem e o impedimento de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na taxa de juros.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ).
A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade excessiva em relação à taxa média do mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa aplicada não se mostra discrepante da média de mercado a ponto de evidenciar, de plano, abusividade, exigindo dilação probatória para análise da relação contratual. ipada, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380”
(TJMT, RAI 1024051-07.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.09.2025 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – reconhecimento de abusividade de cláusulas – vedação – SÚMULAS 380 E 381 STJ – necessidade de dilação probatória – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia, e somente após a instrução probatória em sua plenitude é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.
(TJMT, RAI 1001211-03.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.03.2025 – negritei)

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025